Tribunal: TJMT
Processo: 1007396-62.2024.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007396-62.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR - CPF: 005.097.081-02 (EMBARGANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GISELY ADRIANE LUZZATTO DA CRUZ - CPF: 854.934.731-00 (VÍTIMA), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. TESE DE INIMPUTABILIDADE NÃO CONHECIDA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER MINISTERIAL SEM CARÁTER VINCULANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação criminal, mantendo integralmente a condenação do embargante. A defesa alegou omissão e contradição quanto à análise da tese de inimputabilidade e à manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há, no acórdão embargado, omissão ou contradição aptas a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A tese de inimputabilidade não foi conhecida pelo colegiado em razão de supressão de instância e preclusão, pois não houve requerimento específico da defesa para produção de prova técnica ou incidente de insanidade mental, havendo apenas menção genérica ao uso de medicamentos.

4. A ausência de manifestação expressa sobre o parecer ministerial não caracteriza omissão, pois este possui caráter opinativo e não vincula o julgador, que pode dele divergir sem necessidade de refutação pormenorizada.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação de julgado, mas apenas à correção de vícios taxativamente previstos no art. 619 do CPP, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e sendo a insurgência voltada à rediscussão do mérito, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.810.408/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 09/06/2025; EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/08/2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

SÉRGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SÉRGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR
contra o v. acórdão de ID
303558352
, proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.

1007396-62.2024.8.11.0042
, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, ratificando a integralidade da r. sentença penal condenatória

Nas razões encontradiças no ID

303925351
, o embargante sustenta
a existência de
omissão e contradição

no v. acórdão combatido, porquanto, na sua intelecção, o
decisum
impugnado
deixou de observar os argumentos vertidos pela Defesa
, notadamente em relação à tese de inimputabilidade e à manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento parcial do recurso para afastar a negativação atribuída à circunstância judicial dos
motivos
do crime na primeira fase dosimétrica.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 305792856, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos de declaração, consignando que o embargante não demonstrou a aventada omissão ou contradição no acórdão impugnado, externando tão somente sua discordância com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão ou contradição
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão reprochado que, quanto à tese de
inimputabilidade
, o Colegiado entendeu pela inviabilidade do seu conhecimento, seja pela impossibilidade de supressão de instância, seja em virtude da preclusão da matéria, haja vista que em todas as manifestações da Defesa nos autos, houve apenas breve menção ao fato de o recorrente supostamente fazer uso de medicamentos na data do ocorrido, sem efetivamente requerer providências no sentido de que pudesse se enquadrar em uma das possibilidades previstas de isenção ou até redução de pena.

Diante desse cenário, apenas a título de argumentação, convém esclarecer que, no tópico dos
pedidos
dos memoriais escritos da defesa (ID 274810877, pág. 8), sequer há menção à suposta incapacidade do recorrente de compreender a ilicitude de seus atos em razão do uso de medicamentos, havendo apenas breve registro no corpo do texto, em conjunto com outros fundamentos, para conduzir ao pedido de
absolvição por ausência de dolo,
de modo que a sentença objurgada (ID 274810878) tampouco se manifestou sobre eventual
inimputabilidade
, tudo a conduzir a inviabilidade de conhecimento da tese defensiva, sob o risco de se incorrer em indevida supressão de instância.

E em relação à suposta
omissão
do acórdão quanto à manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer pelo parcial provimento do recurso, consta no
decisium
embargado, de maneira bastante específica, a contraposição à tese defensiva no sentido de que a fundamentação empregada na sentença para sopesar os
motivos do crime
em desfavor do apelante na primeira fase dosimétrica mostrou-se em consonância com a jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reparo.

Vale ressaltar que o parecer da Procuradoria de Justiça em segunda instância
possui caráter meramente opinativo
, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, razão pela qual o Magistrado pode, inclusive, divergir do entendimento trazido e, da mesma forma, não está obrigado a se manifestar de maneira específica quanto ao tema. Nessa direção é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
1. O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016).(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.810.408/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Desta feita, não há falar em
omissão ou contradição
no
decisum
embargado, pois restou claro que as teses defensivas foram devidamente analisadas e contrapostas; importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021). Destaquei.

Assim, é evidente
que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada omissão ou contradição no v. acórdão

impugnado,
diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de omissão ou contradição a serem saneadas ou capazes de dar azo ao provimento destes aclaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
SÉRGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer mácula a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025